Tribunal: TJES
Processo: 0007125-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007125-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI e outros (10)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE MÉRITO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por maioria de votos, dá provimento a recurso de apelação para anular sentença que julga liminarmente improcedente o pedido, por não haver dilação probatória no caso em análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que anula a sentença, visto que não especifica o motivo para a necessidade de dilação probatória, ainda que a matéria em discussão seja eminentemente jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração ocorre apenas sobre pontos que deveriam ter sido decididos e não são, não abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

O acórdão embargado não contém o vício de omissão, pois o voto condutor aponta de forma clara a necessidade de dilação probatória, com base no julgamento do RE nº 837.311/PI, Tema 784, do Supremo Tribunal Federal.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, exige prova cabal do "comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame".

Conforme o art. 332,
caput
, do Código de Processo Civil, a improcedência liminar do pedido somente é aplicável em causas que dispensam a fase instrutória.

A parte embargante busca o reexame do mérito do julgamento sob o argumento de omissão, pretensão incabível pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

O acórdão não padece de omissão quando a necessidade de dilação probatória, que leva à anulação da sentença, baseia-se em precedente do Supremo Tribunal Federal que exige prova cabal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 332, caput, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC; STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0007125-16.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 13740519) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação para anular a r. sentença.

Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão seria omisso e genérico, pois, ao dar provimento à apelação para anular a sentença, não indicou de forma específica por qual motivo o caso concreto demandaria dilação probatória. Afirma que a matéria é eminentemente jurídica, o que, inclusive, permitiria o julgamento liminar de improcedência.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

O voto condutor foi cristalino ao apontar que o Ex. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 837.311/PI, de relatoria do ministro Luiz Fux (Tema 784), firmou a tese de que, nos casos de preterição arbitrária da administração, cabe ao candidato
demonstrar de forma cabal
o “
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
’.

Portanto, consignou-se que a exigência de prova cabal estabelecida pelo julgado de repercussão geral impõe a necessidade de que sejam esgotados os meios de provas, o que, evidentemente, impede que os pedidos sejam julgados liminarmente improcedentes.

Isso porque o Código de Processo Civil é claro estabelecer que a providência da improcedência liminar do pedido só pode ser aplicada nas causas que dispensem a fase instrutória (art. 332,
caput
).

Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória no caso, fora anulada a sentença que reconheceu a improcedência liminar dos pedidos autorais.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a parte embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.